Tribunal: TJPA
Processo: 0015302-73.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015302-73.2017.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0015302-73.2017.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES MAIA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Muito embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, contudo se revela incabível suas utilizações na redução da pena-base, devido a impossibilidade da condução da pena aquém do mínimo legal, como previsto na Súmula 231 do STJ.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
LEONARDO RODRIGUES MAIA
, por intermédio de advogado, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (ID 5581723).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

04 (quatro) anos de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (vinte) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 5581728).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, com aplicação das atenuantes de menoridade relativa e da confissão, fixando a pena abaixo do mínimo legal (ID 17045742).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17045745).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17279691).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas,
passo à análise do mérito recursal.

A defesa postulou pela reforma da dosimetria de pena, com aplicação da atenuante da menoridade relativa e da confissão, com a fixação da pena aquém do mínimo legal, o que não merece acolhimento.

Pois bem, verifico que na primeira fase, conforme análise do juízo sentenciante, considerou todas as circunstâncias judiciais, como neutras, nenhuma desfavorável ao réu fixando a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantida sem reparos.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a existência das atenuantes, da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e da confissão (art.65, inciso III, letra “d”, do Código Penal), contudo não as aplicou,
visto que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 5581728):

“(...)

Considerando a existência de circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu tais sejam, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato criminoso, prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do supramencionado Caderno Repressivo,
as mesmas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução

da sanção
, sendo forçada a manter a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

Considerando por fim, a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

(...)”.

Nesse ponto, a decisão
a quo
, acertadamente, deixou de aplicá-la, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Nesses termos, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva,
incabível o deferimento de redução da pena abaixo do mínimo legal
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Por último, o
estágio,
a quo
, fixou a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, com o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente durante o fato delituoso, em regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, do CP.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024